Tribunal: TJMT
Processo: 0003700-85.2008.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003700-85.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANDREIA FURQUIM DOS SANTOS MARTINOVSKY - CNPJ: 04.056.142/0001-21 (APELADO), ANDREIA FURQUIM DOS SANTOS - CPF: 326.023.912-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – DESCABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I - “Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de entrega da Guia de Informação e Apuração – GIA, cuja data é a da constituição do crédito tributário, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo”. (Apelação / Remessa Necessária 150851/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)

II - Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram estendidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Execução Fiscal no 52/2009, acolheu a exceção de pré-executividade formulada e declarou prescrito o crédito tributário, na forma do artigo 487, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O primeiro apelante, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que não há prescrição do crédito tributário relativo aos fatos geradores do ano de 2001 (meses de 01 a 12) e sim a decadência do fato gerador somente de 12/2000.

Sustenta que
“os fatos geradores ocorridos no ano de 2001 (de janeiro a dezembro) não estão decaídos, visto que a constituição do crédito poderia ter sido feito na forma do art. 173 do CTN, de 01/02/2002 até 31/12/2006, sendo que de fato ocorreu a constituição do crédito tributário após a lavratura da NAI 8081001200427200510 de 03/10/2015, precisamente no dia 03/02/2006 com a publicação do DOE-MT da intimação do contribuinte, dentro do prazo decadencial quinquenal”.
(id 11823952)

Diz que
“após tal constituição do crédito em 032/2006 via publicação no DOE, houve a inscrição em dívida ativa no dia 30/09/2008, e execução fiscal distribuída 24/11/2008, com despacho citatório de fl. 11/12 em 4/11/2009, e imediatas providencias citatórias da FPE-MT, sendo que a tentativa sem êxito de citação por AR de fl. 15/16, pessoal via Oficial de fl, 39, culminando com o edital de fl. 56, não havendo assim que se falar em prescrição quinquenal do art. 174 CTN”.
(id 11823952)

Outrossim, aduz que “
não se pode também falar em prescrição intercorrente, visto que tal instituto somente existe quando o Juízo determinar a suspensão e posterior arquivamento da execução fiscal, frente a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, a pedido da exequente. Há evidente necessidade de que tenha ocorrido a suspensão do andamento da execução fiscal por um ano e posterior arquivamento provisório dos autos. Somente a partir daí, inicia o prazo prescricional intercorrente”.

(id 11823952)

Diante disso, afirma que
“estando o processo em regular andamento processual, não pode o douto juízo extinguir a ação fiscal pelo simples fato de ter decorrido 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação”.
(id 11823952)

Com essas considerações, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação cível, reformando a referida sentença para não reconhecer a prescrição nos termos dos artigos 173 e 174 do CTN.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em seu recurso de apelação apresentado no id.11823966, pugna apenas pelo pagamento dos honorários advocatícios em seu favor.

A apelada,
Andreia Furquim dos Santos Martinovsky
, apresentou suas contrarrazões nos ids. 11823961 e 11823962, rechaçando as alegações trazidas no recurso de apelação.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que em ambos os recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, consta dos autos que a
Fazenda Pública Estadual
ajuizou a ação executiva em
24.11.2009
(id. 11822955), visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 24.773,19 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e dezenove centavos), referente ao não recolhimento de ICMS – GARANTIDO nos anos de 2001 e 2002 (quanto ao período de dezembro de 2000 até dezembro de 2001), representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20082852.

O despacho ordenador de citação ocorreu em
04.11.2009
(id 11822975).

Citação via correio restou infrutífera, conforme devolução do AR (id 11822978). Em seguida foi determinada a citação por oficial de justiça, contudo não houve a citação do apelado.

A citação por edital perfectibilizou em 12.04.2016 (id. 11823487), não tendo a parte efetuado o pagamento da dívida, tampouco oferecido bens à penhora (fl. 11823488).

Foi nomeado curador, o qual fez manifestação defensiva (id. 11823494.

Enfim, o juiz sentenciou nos seguintes termos:

“(...) O prazo prescricional foi interrompido em 06.11.1997, com a citação do executado (regra vigente antes da lei Complementar no 118/05), passando a correr, então, de novo. Contudo, nenhum outro marco interruptivo da prescrição ocorreu nesses vinte e sete anos.

Desta feita, extinto está o crédito tributário, de acordo com a regra instituída no artigo 156, inc. V, do Código Tributário Nacional e os princípios informadores do direito, em especial o da segurança jurídica e da efetividade do processo, impedindo que se perpetuem no judiciário demandas inúteis.

Com estas considerações e fundamentos, declaro extinto o crédito tributário na execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual contra Adelmo C. dos Santos e, em consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inc. IV do CPC”.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso se insurge sob o argumento de que a constituição do crédito tributário operou-se em 2007, conforme CDA que aparelha a execução, e a ação foi distribuída em 2010, ou seja, não há que se falar em prescrição.

Já a Defensoria Pública assevera que o exequente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Primeiramente, passo a analisar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva
”.

A pretensão executória da Fazenda Pública (
actio nata
) somente surge no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo, de modo que antes disso não se pode falar em transcurso do prazo prescricional.

Portanto, uma vez notificado o sujeito passivo, começa a transcorrer o prazo prescricional mencionado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento, nesta Corte Superior, de que a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado, inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária, o que se aplica na hipótese. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 409 DO STJ. [...] 2. A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. Hipótese em que entre o vencimento do imposto declarado referente ao mês de abril/1999, ocorrido em 21/05/1999, e a data de ajuizamento da execução fiscal, em 23/07/2004, transcorreram mais de cinco anos, devendo ser reconhecida a prescrição, nos termos da Súmula 409 do STJ. 4. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUENÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel.p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). [...]5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. [...]”
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

No caso dos autos, verifica-se, através da Certidão de Dívida Ativa n. 200082852, que o crédito tributário decorreu da falta de recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, com vencimento fixado para 10/01/2001, 10/02/2001, 10/03/2001, 10/06/2001, 10/07/2001, 10/08/2001, 10/10/2001 e 10/01/2002 (id. 11822974)

Assim, considerando que o vencimento tributário se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 10/01/2001 a 10/02/2002 e o despacho citatório, como dito, foi proferido em
04.11.2011
(id 11822975), à mingua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, correta a sentença em reconhecer a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“CONSTIUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TERMO INICIAL
. Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de entrega da Guia de Informação e Apuração – GIA, cuja data é a da constituição do crédito tributário, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido.”
(Apelação / Remessa Necessária 150851/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015) (g.n)

Quanto ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a meu ver, também não merece prosperar.

Isto porque, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Por outro lado, após a referida Emenda Constitucional, uma nova reflexão sobre o caso deve ser adotada, visto que o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público deve se estender à Defensoria Pública.

A propósito, trago a lume o seguinte julgado:

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.”
(Ag 47152/2015 – Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro – 2.6.2015)

Nesse contexto, entendo não serem devidos os honorários advocatícios aos integrantes da Defensoria Pública, de consequência, deve a sentença ser ratificada também neste particular.

Com essas considerações, nego provimento a ambos os recursos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019